Tribunal: TJDFT
Processo: 0725470-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725470-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO PROPICIO CARNEIRO AGRAVADO: EVANILZA DE ALMEIDA FERREIRA DECISÃO 1. O embargado agrava (id 37853446) da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id 37853452) que deferiu parcialmente tutela de urgência para que, em caso de alienação judicial do Lote 10, Conj. 1, Setor de Mansões Leste de Samambaia (mat. 99.549, do 3o RI/DF), metade do preço fique retido nos autos da Execução 0026941-77.2012.8.07.0007), até o trânsito em julgado da ação de sobrepartilha (Proc. 0010870-92.2015.8.07.0007), em curso na 3a Vara de Família de Taguatinga. Esclarece que, em 21/01/12, vendeu 700 cabeças de gado para a sociedade Proinmo Incorporações, que não quitou o preço ajustado, o que ensejou a propositura da demanda executiva (0026941-77.2012.8.07.0007), na qual foi penhorado o imóvel dado em garantia (Lote 10, Conj. 1, Setor de Mansões Leste de Samambaia) e que aguarda alienação judicial. Explica que a agravada manejou embargos de terceiros, com o argumento de que é ex-companheira do sócio administrador daquela sociedade, Sr. André Cordeiro de Arruda, e que, por isso, aquele imóvel, pertencente à sociedade, não pode ser vendido, enquanto não for julgada a demanda de sobrepartilha. Alega que a pretensão da agravada é infundada, porquanto o imóvel penhorado, à luz da autonomia patrimonial (CCB 49-A), é de titularidade da sociedade empresária, e não do sócio. Afirma que a agravada sequer possui legitimidade para pedir a dissolução parcial da sociedade, e que eventual participação dela fica restrita aos lucros porventura devidos ao ex-companheiro. Defende que, segundo os documentos juntados pela própria agravada nos embargos de terceiro, percebe-se que a aquisição do bem penhorado - adquirido pela sociedade, e não pelo sócio - ocorreu após o término da união estável, cerca de dois anos e nove meses depois. Pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para que lhe seja assegurada a totalidade do produto da alienação do imóvel. 2. Não há periculum in mora, uma vez que o valor retido poderá ser, ao final, entregue ao agravante. A mera alegação de que a integralidade do valor da venda do imóvel poderia alavancar os negócios do recorrente (pecuária – id 37853446, p. 13), não enseja, por si só, o reconhecimento do perigo de dano, de difícil ou impossível reparação. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Brasília, 15/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator